Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RICARDI - CPF: 009.995.251-31 (AGRAVADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (AGRAVADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO
EXPERT

– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

Nada a modificar na decisão que homologou o cálculo do perito nomeado pelo juízo, ante a discordância dos valores pela agravante, pois elaborado de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020412-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

AGRAVADOS: LUIZ CARLOS RICARDI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Erico de Almeida Duarte
,

que nos autos da Ação de Indenização por Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito – em fase de cumprimento de sentença – nº. 000111058-2005.8.11.0040, rejeitou matérias postas em impugnação apresentadas pelo ora agravante (Id 96362892).

Em suas razões recursais (Id 146463694), o banco agravante afirma que iniciado o cumprimento de sentença, suscitou a
“inexistência de residual a ser por ela pago, diante do esgotamento da cobertura securitária pelo pagamento de indenizações a outras vítimas do acidente, não prejudicando os exequentes, diante da possibilidade de se voltarem contra o devedor principal, qual seja, o próprio Segurado”
(sic).

Assevera que colacionou aos autos
“os comprovantes relacionados ao pagamento do pensionamento determinado em sede de antecipação de tutela nos autos 053/2006 em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com a clara menção, nos comprovantes de pagamentos das parcelas mensais, da identificação do processo, do valor das parcelas e do nome da representante da vítima/beneficiária, dados mais do que suficientes para a aferição de que se relacionam ao mesmo acidente discutido nestes autos”
(sic).

Argumenta que
“conforme o surgimento das decisões judiciais condenatórias - seja em sede de tutela antecipada (como p.ex., o pagamento de pensão; alimentos provisórios, etc.); seja oriunda de transação ou sentença - todas relacionadas ao acidente ora discutido de 10.02.2005, a Agravante efetuava os pagamentos segundo tais determinações judiciais, com arrimo no contrato de seguro firmado com a co-executada Transbalan”
(sic).

O agravante aduz que
“os pagamentos realizados pela seguradora, correspondentes ao atendimento de todas as determinações judiciais, estão representados pelos demonstrativos dos cálculos bem como os respectivos comprovantes de pagamento anexados aos autos, sendo que a totalidade dos depósitos está de acordo com a apólice devidamente atualizada”
(sic).

Afirma que
“à luz de toda a prova documental produzida, não merece prevalecer a r. decisão agravada ao impor à seguradora o ônus de efetuar o pagamento em duplicidade de indenização já quitada sob a abrangência da Cobertura de Danos Corporais, à clara evidência de que todas as indenizações pagas decorrem de lesões ao corpo físico de terceiros”
(sic).

Acrescenta que
“ao permanecer esta equivocada decisão de se estabelecer a obrigação de pagamento por parte da seguradora, mesmo quitado o limite contratual da apólice, estar-se-ia ferindo de morte o princípio da particularização dos riscos, o qual encontra-se insculpido no Código Civil, nos artigos relativos ao contrato de seguro, especificamente nos artigos 757, 760 e 776”
(sic).

Complementa que
“os pagamentos feitos previamente pela seguradora não foram feitos de forma injustificada ou aleatória, muito menos “por conta e risco”, pois decorreram de processos em curso adiantado e em respeito a decisões judiciais proferidas, limitando-se a ora Agravante a cumprir os comandos coercitivos emanados do Poder Judiciário, não podendo ser punida por ter agido em exercício regular de Direito”
(sic).

Por fim, argui que
“diante da ausência de ato ilícito por parte da seguradora, não há nenhum amparo jurídico para sua responsabilização em duplicidade, de forma que merece integral reforma a r. decisão agravada, pois a obrigação foi solvida e nada mais é devido pela executada”
(sic).

Conclui ainda o agravante que o valor fixado pelo juízo como devido à parte adversa no importe de R$1.176.947,91 (um milhão, cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos),
“é flagrantemente incorreto, pois acresce ao valor devido, o montante do DPVAT/Seguro Obrigatório, quando deveria subtraí-lo do total da condenação, nos termos do v. acórdão transitado em julgado”
(sic).

A par desses argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo,
“em vista do risco de dano de difícil reparação”
, enquanto no mérito, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada,
“acolhendo-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC; ou de forma alternativa, seja reconhecido o desconto do valor do DPVAT do total da condenação, eis que acrescido de forma incorreta no cálculo do contador judicial”
(sic).

Manifestação do agravado Luiz Carlos Ricardi (Id 148747697), em que argui a ausência da garantia do juízo para o pleito suspensivo, oportunidade em que alega que
“já se passaram mais de 17 anos e, muito embora o agravado ostente uma sentença judicial, transitada em julgado, que lhe confere o direito de receber uma justa indenização pela morte de sua mãe e de seu único irmão, até agora esse direito não se concretizou em face de inúmeros expedientes protelatórios levados a cabo pela executada, como é o caso do presente recurso ora submetido à alta apreciação desse v. Sodalício”
(sic).

Ao final, assevera que
“em face da ausência de relevância nos fundamentos alegados pela executada/agravante e, pela falta de garantia do juízo, indeferir a concessão do pretendido efeito suspensivo é medida que se impõe”
(sic). No mérito, pugna pela reforma do
decisum

com a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC; ou, de forma alternativa, que seja reconhecido o desconto do valor do DPVAT do total da condenação, eis que acrescido de forma incorreta no cálculo formulado pelo Contador Judicial.

O agravante anexou a guia de recolhimento de preparo recursal (Id 146463696). Todavia, certificado que
“a Guia n. 78651, id 146463696,
foi vinculada ao processo originário e por esse motivo
está em desacordo com o Provimento-TJMT/CGJ n. 31/2022 de 15 de agosto de 2022”
(Id 146498166).

O presente instrumental veio a mim distribuído, tendo em vista prevenção em relação ao RAC 0005241-08.2007.8.11.0040 de minha relatoria, com trânsito em julgado, baixa definitiva e em arquivo desde 14/11/2019.

Diante da certidão informando a inconsistência do recolhimento do preparo recursal (Id 146498166), a parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro, o que foi comprovado no Id 151058651.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/11/2022, por esta relatoria conforme Id. 151310176.

A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 157811193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
o agravante se insurge contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“
O exequente apresentou o cálculo do montante (R$ 250.000,00 + 10% de honorários advocatícios) devidamente atualizado pelo INPC desde a prolação da sentença e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, abatendo o valor recebido à título de DPVAT.

Devidamente intimada, a executada ITAÚ SEGUROS S.A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID. 35430263 – pg. 106.

Em suas razões a impugnante alega, em suma, a) o esgotamento da cobertura da apólice; b) a necessidade de atualização do montante recebido à título de DPVAT (ponto já resolvido em decisão de ID. 35430260 – pg. 22-24); c) comprometimento da cobertura do dano a terceiro em razão da existência de outros processos.

Pois bem, a executada, desde suas manifestações preliminares nos presentes autos, alega o esgotamento da cobertura da apólice, na medida que, no seguro contratado, somente há previsão do pagamento de R$ 500.000,00 para cobertura de dano de terceiro.

Afirma, ainda, que tal montante foi utilizado para pagamento de outras indenizações advindas do mesmo evento danoso, juntando aos autos, inclusive, diversos comprovantes de pagamento a fim de demonstrar que referido montante já estava comprometido, o que, em seu entendimento, retiraria a responsabilidade de indenizar o autor.

Por tais razões é que, inclusive, foi determinada a realização de perícia técnica, pelo perito contábil, nomeado pelo juízo, a fim de analisar os pagamentos efetuados pela ré, bem como se, de fato, a cobertura da apólice já estaria comprometida frente aos pagamentos já realizados. Portanto, analisando o laudo apresentado pelo perito, verifico que o expert procedeu com a soma das três garantias contratadas, gerando a importância de R$ 1.650.000,00 a saber:

a) DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R$ 500.000,00

b) DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R$ 500.000,00

c) ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO:

R$ 50.000,00 x 13 vítimas

Ocorre que, como bem pontuado pela executada ITAÚ SEGUROS S.A, foi fixado, em sede de sentença, bem como em grau de recurso, os quais transitaram em julgado, a condenação da denunciada ao pagamento da garantia prevista na alínea b, a saber, “DANOS CORPORAIS A TERCEIROS”.

Portanto, seguindo o disposto em sentença e em acórdão, deve ser observado o montante de R$ 500.000,00 para aferição da cobertura da apólice.

Entretanto, algumas considerações devem ser feitas.

Conforme travado acima, não se discute, portanto, que a denunciada à lide, ao menos nestes autos, foi condenada a indenizar a parte autora em razão da rubrica ‘danos corporais a terceiros’.

Entretanto, ao alegar que a cobertura da apólice de “danos corporais a terceiros” se esgotou em razão das outras indenizações pagas, a denunciada não logrou êxito em comprovar que todas as indenizações pagas pertencem a mesma rubrica.

Inclusive o expert, instado a justamente aferir esta situação, com base nos comprovantes de pagamentos e documentos apresentados pela impugnante, concluiu que, de fato, há diversos pagamentos realizados pela denunciada, entretanto, não é possível concluir se tais pagamentos correspondem, somente, ao que prevê a apólice na rubrica danos corporais a terceiro (id.
69277473
, pg. 15).

A tabela confeccionada pelo perito demonstra, inclusive, a existência de pagamentos de honorários, sem ser possível especificar se contratuais ou de sucumbência e, até mesmo, acusa pagamentos de acordos extrajudiciais.

A demonstração da natureza das condenações é de extrema importância na medida em que é necessário aferir se, nos outros casos, também foi fixada a rubrica dos danos corporais a terceiro e, portanto, esgotado aquele valor.

Por outro lado, sendo ônus da denunciada, uma vez é que sua a tese do exaurimento, esta não trouxe dos autos referida informação de forma clara e objetiva, haja vista que, em que pese tenha colacionado diversas páginas de documentos, os referidos não trazem as informações necessárias para a diferenciação, situação corroborada pelo perito conforme se denota abaixo:

(...)

Sendo inconteste que a denunciada possui as informações aqui esposadas, poderia a mesma ter apresentado documentos que tornasse possível a fácil diferenciação da natureza dos pagamentos (danos morais, materiais), bem como juntados documentos como, por exemplo, as petições iniciais dos demais processos, sentença, certidão de trânsito em julgado, cópia dos termos de acordo e etc. Entretanto, limitou-se a requerer quesitos complementares.

Portanto, se a seguradora demonstrasse que todos os valores saíram da mesma rubrica e que teria exasperado esse limite, aí então seria plausível a tese apresentada de exaurimento da apólice o que, repito, não foi feito.

Mas não é só. Continuando, é imperioso destacar que a sentença fixou o limite, mas este deve considerar a proporcionalidade das indenizações entre todos os interessados, não o liquidante mais expedito.

Não pode a denunciada, portanto, defender-se no valor da apólice, como o pagamento, pura e simples, aos primeiros acordantes, sobretudo a considerar que cada evento possui nuance própria, o que não importa, necessariamente, indenizações idênticas.

Não se pode olvidar que a denunciada realizou diversos pagamentos por conta e risco, entabulando, inclusive, acordos extrajudiciais, que prejudica, sobremaneira, os demais interessados.

Diferentemente, a denunciada poderia ter consignado em pagamento o valor cheio da apólice, até porque tinha conhecimento do número e identificação das vítimas desde o princípio (id.
35430270
- pg. 30-57), sendo certo que os familiares das vítimas fatais buscariam a indenização correlata.

Tendo pagado por sua conta e risco, deve ser aplicado o previsto no artigo 308 do Código Civil, a saber: “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

Portanto, o pagamento açodado sem comunicar ao juízo, com citação de todos os interessados, sendo certo que a seguradora sabia da existência de todas as vítimas, não pode, seja por demonstrar que o pagamento atinge aquela rubrica, o que não demonstrou, seja porque não poderia pagar primeiramente alguns em detrimento dos demais, faz cair por terra a tese de exaurimento da apólice, levantada pela denunciada.

Partindo ao quarto ponto, com relação à aplicação de juros, foi fixado na sentença, através dos embargos de declaração (ID. 35430264 – pg. 206), bem como no acórdão prolatado (id.
35430263
- pg. 32-55), que a seguradora está, sim, em mora, senão vejamos:

(...)

Destarte, ainda que não concorde a denunciada, tal questão já foi decidida, tendo a sentença e o acórdão transitado em julgado, não havendo o que se discutir a respeito nesse momento processual.

Ademais, cumpre ressaltar que a condenação, a qual cabe a atualização monetária e incidência de juros, pertence à apólice, sendo que, por óbvio, incidem juros/correção, também, sobre o capital segurado.

Sendo assim, além de se considerar que o valor de R$ 500.000,00 deverá sofrer atualização monetária e incidência de juros/correção, até mesmo porque o autor não recebeu a condenação em razão da resistência da parte ré, o fato de a requerida ter realizado outros pagamentos não é motivo para afastar a sua responsabilidade, devendo a denunciada proceder, solidariamente à ré TRANSBALAN, ao pagamento da indenização.

Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença em desfavor do exequente LUIZ CARLOS RICARDI e determino o pagamento, pela denunciada, do valor R$ 1.176.947,91, no prazo de 15 dias, sendo que o valor deverá ser atualizado até a data do pagamento, conforme cálculo apresentado pelo perito judicial em ID. 69277473 - fl. 11 (...)”.

Inconformado, o agravante alega que o
decisum
merece reforma,
alegando a inexistência de residual a ser por ela pago, diante do esgotamento da cobertura securitária pelo pagamento de indenizações a outras vítimas do acidente, não prejudicando os exequentes, diante da possibilidade de se voltarem contra o devedor principal. No mais, salienta que na hipótese dos autos a seguradora não se obrigou a pagar indenização que ultrapasse seu limite contratual pré-estabelecido, cabendo à segurada Transbalan arcar com o valor que extrapolar a cobertura de Danos Corporais (R$500.000,00), já adimplida pela seguradora.

Pois bem. A despeito das alegações da parte recorrente, entendo que razão não lhe assiste, não havendo qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado que deu a melhor solução ao caso.

Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, embora a agravante alegue que
a cobertura da apólice de

“danos corporais a terceiros” se esgotou em razão das outras indenizações pagas, a denunciada não logrou êxito em comprovar que todas as indenizações pagas pertencem à mesma rubrica, além de que o próprio perito concluiu que embora haja diversos pagamentos realizados pela denunciada, não é possível atestar se tais pagamentos correspondem, somente, ao que prevê a apólice na rubrica danos corporais a terceiro.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado singular, “
o
pagamento açodado
sem comunicar ao juízo, com citação de todos os interessados, sendo certo que a seguradora sabia da existência de todas as vítimas, não pode, seja por demonstrar que o pagamento atinge aquela rubrica, o que não demonstrou, seja porque não poderia pagar primeiramente alguns em detrimento dos demais, faz cair por terra a tese de exaurimento da apólice, levantada pela denunciada”.

Assim, embora o
agravante suscite divergências a envolver o resultado do laudo pericial que concluiu pelo valor residual da apólice de seguro, se trata de alegações sem respaldo legal, uma vez que o laudo pericial contábil financeiro oficial, elaborado por profissional da área, apresenta trabalho desenvolvido mediante a análise dos quesitos e questionamentos das partes, sendo suas respostas com embasamento técnico e legal (Id 69277473 - pág. 02/18), revestido de presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO CONTÁBIL NOMEADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CORREÇÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OBSERVÂNCIA DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – HOMOLOGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a devida homologação do débito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo apresentado deve estar em conformidade com o que restou julgado no título executivo judicial, não servindo a fase de liquidação da sentença como espaço para nova discussão.

Não paira qualquer dúvida sobre o laudo pericial que pudesse ensejar novos esclarecimentos, na medida em que, conforme esclareceu o perito, os cálculos foram elaborados com base nos parâmetros determinado na r. Sentença, razão pela qual reputo correta a decisão que homologou o valor apurado”.

(N.U 1032561-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA O CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ERROS DE CÁLCULO –
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, pode ser considerado como elaborado pelo próprio juízo, goza de presunção de veracidade, dada sua evidente imparcialidade.

Assim, na falta de indicadores precisos da divergência contábil sobre eventuais cálculos apresentados por particulares, prevalece aquele apresentado pela contadoria judicial”.

(N.U 1003344-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que os cálculos não estejam corretos, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão agravada.

Lado outro, com relação ao pedido alternativo do agravante para que seja reconhecido o desconto do valor do DPVAT do total da condenação, eis que acrescido de forma incorreta no cálculo formulado pelo Contador Judicial, verifico que não fora objeto da decisão agravada, de modo que diante da devolutividade restrita do presente recurso, deixo de conhecer tal pedido, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023